Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701692-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GALDINO ALVES, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO GALDINO ALVES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o interesse recursal, tendo em vista o esgotamento do prazo de suspensão da operação de demolição da edificação. Brasília, DF, em 20 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator